Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019256-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (EMBARGADO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.418.364/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Fernanda Ribeiro Darold contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para reformar a sentença quanto à forma de fixação dos honorários de sucumbência, arbitrando-os, por equidade, no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A embargante sustenta erro material e omissão, alegando ter prestado contas informalmente, com recibo assinado pelo autor nos autos, o que afastaria o dever jurídico de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a quitação e regularidade da movimentação financeira, afastando o dever jurídico de prestar contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função delimitada pelo art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente o dever de prestação de contas, com base no art. 550, § 5º do CPC, reconhecendo a necessidade de apuração judicial da correção das contas, mesmo diante da alegação de quitação informal.

5.

A existência de documento assinado pelo autor foi considerada no julgamento, sendo a segunda fase da ação justamente o momento processual adequado para avaliar sua suficiência.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todas as alegações das partes ou citar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação esteja presente e clara.

7.

O recurso não indica vícios que justifiquem a interposição dos embargos, revelando-se como instrumento de inconformismo, incabível nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previsto no art. 1.022 do CPC.

2.

A análise de documentos supostamente comprobatórios da quitação das obrigações pode ser realizada na segunda fase da ação de prestação de contas, não havendo omissão quando o acórdão fundamentadamente defere o prosseguimento da demanda.

3.

Não há nulidade por ausência de prequestionamento explícito quando a decisão se mostra devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022; 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019256-05.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD e DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: CAIRO DA SILVA DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernanda Ribeiro Darold contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reformar a sentença quanto à forma de fixação dos honorários de sucumbência, que ficam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), a serem suportados pela parte ré, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão, sob o argumento de que teria prestado contas informalmente e que há nos autos recibo assinado pelo autor, comprovando a quitação e regularidade da movimentação financeira. Alega que o acórdão teria desconsiderado tal prova documental, o que, a seu ver, afastaria o dever jurídico de prestar contas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a existência do dever jurídico da embargante de prestar contas, nos termos do art. 550, § 5º do CPC. Assentou-se que eventuais divergências quanto a valores e documentos apresentados não afastam o interesse de agir do autor, nem eliminam o direito de ver reconhecido, judicialmente, o dever de prestação formal e documentada das contas.

A alegação de que houve prestação e que existe documento assinado pelo autor não configura omissão, pois foi considerada no contexto da decisão que deferiu o prosseguimento da ação à segunda fase, precisamente para permitir a apuração detalhada da correção das contas eventualmente apresentadas.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025